Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709847-47.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se SEBASTIÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator